Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716536-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO RODRIGO DA CONCEICAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que, conquanto o recorrente o tenha nominado como “AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido para atribuir efeito suspensivo e conceder a tutela de urgência recursal”, não erigiu fundamentação condizente, nem formulou pedido específico, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora